Tribunal: TJDFT
Processo: 0043020-28.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRENTE. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA. PLANILHA RESUMO. MANIFESTO EQUÍVOCO COM OS CÁLCULOS. VALORES DEVIDOS A CREDORES. ERRO MATERIAL NA INDIVIDUALIZAÇÃO. ERRO MATERIAL. PASSÍVEL DE CORREÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DATAS DE CÁLCULOS DIVERGENTES. DESCABIDA.

1. Inexiste interesse recursal a amparar pretensão que já foi expressamente acolhida por decisão e observada nos cálculos da Contadoria

2. Efetuados os cálculos pela Contadoria em observância aos parâmetros fixados na sentença objeto da execução, mostra-se desnecessária a realização de perícia contábil específica por inexistir suficiente complexidade para tanto, tampouco enriquecimento ilícito ou julgamento de natureza diversa do que fora pedido.

3. Ainda que não tenha havido impugnação oportuna pelas partes aos cálculos, vislumbra-se que a manifesta imprecisão no resumo formulado pela Contadoria quanto à troca de valores devidos aos referidos exequentes, em nítido descompasso com a planilha de cálculos individualizada, e que, por seu turno, acarretou a definição de valores equivocados pela sentença, não acarreta preclusão por configurar nítido erro material e de cálculo passível de correção antes do trânsito em julgado, especialmente quando salientado em sede de embargos de declaração pelo credor interessado, conforme inteligência dos artigos 494, incisos I e II, e 1.022, III, do CPC.

4. A fim de conferir máxima eficiência à demanda, afastando qualquer prejuízo, reformatio in pejus ou enriquecimento sem causa aos credores e a seus respectivos advogados, impõe-se tornar sem efeito a sentença que homologou os cálculos, bem como determinar o retorno dos autos à Contadoria para sanar o equívoco material constatado em sua manifestação de forma a embasar corretamente o provimento jurisdicional e a devida satisfação do crédito de cada credor, mediante expedição de alvarás em valores individualmente adequados.

5. Impõe-se afastar a multa arbitrada por oposição de embargos de declaração porquanto não configurada má-fé, tampouco deslealdade, sendo a nítida intenção da parte voltada a salvaguardar o crédito que efetivamente lhe cabe mediante demonstração ao Juízo de ocorrência de erro material presente na manifestação da Contadoria em descompasso com os próprios cálculos por ela efetuados.

6. Descabido determinar a mera restituição de diferenças quando considerados cálculos elaborados em datas diversas, em substancial lapso temporal, devendo-se, ao contrário, observar a valorização dos respectivos créditos para apuração do valor a ser liberado.

7. Recurso do BANCO DO BRASIL parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso de BENEDITO ANSELMO TIBÚRCIO conhecido e provido. Recurso adesivo de ADELINO NOGUEIRA PERDIGÃO E OUTROS conhecido e parcialmente provido.